Tribunal: TJMT
Processo: 29356-93.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 20/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
20/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 649839-6 / 2020
Terça-feira, 20 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
80293565420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80293565420198110001
Requerente: ZENOBIA ARRUDA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: ZENOBIA ARRUDA
Conta Judicial 3200113146874
Valor: R$ 32,87 (trinta e dois reais e oitenta e sete centavos)
Autorizado: ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 274.289.821-20
Data de Emissão: 20/10/2020
Titular Conta ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA
CPF/CNPJ Titular Conta 274.289.821-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1496 013217 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1092157453 1/1